Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-78.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE PERMITIR, CONFIAR OU ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. ART.310 DO CTB. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO E ANTIJURÍDICO. CULPABILIDADE VERIFICADA. DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO COM ADEQUADO EMBASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela defesa técnica (defensoria pública) contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para condenar a acusada, incursa na contravenção penal tipificada no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 10 (dez) dias-multa.
2. A defesa requer a absolvição, postulando o reconhecimento da impossibilidade de exigir-se outro modo de agir, notadamente quando a pessoa acusada estaria com problemas de saúde e a caminho da UPA.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
4. Não assiste razão a recorrente. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório. O conjunto probatório carreado ao feito demonstra, de forma estreme de dúvidas, que a ré praticou o delito de entregar a condução de automóvel a pessoa sem habilitação para dirigir.
5. Com isso, não ocorreu decreto condenatório com base exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação na situação em tela, e sim a formação da convicção do magistrado a partir da apreciação da prova produzida em contraditório judicial.
6. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, no Tema 901 (originada da Súmula 575/STJ), submetido ao rito de recursos repetitivos, “É de perigo abstrato o crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, não é exigível, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança”.
7. Destaca-se que a imprescindibilidade de se entregar a direção somente a pessoas habilitadas não pode ser afastada na questão em pauta, pois, o artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro visa à proteção da incolumidade pública e da segurança viária, e, consequentemente, objetiva a diminuição do número de mortos e feridos em acidentes de trânsito.
8. Embora a recorrente alegue a inexigibilidade de conduta diversa diante da debilidade do seu estado de saúde no momento do fato descrito na peça acusatória, as provas dos autos demonstram que a infratora de forma livre e consciente entregou a direção do seu automóvel a pessoa sem habilitação para dirigir.
9. Com efeito, na hipótese em questão, a ré deveria ter entregado a direção do veículo à pessoa habilitada; ou chamado um dos motoristas disponíveis em aplicativos/taxi; ou, ainda, chamado uma ambulância.
10. Destarte, verifica-se a adequação entre o fato e a previsão legal do artigo 310 da Lei n.o 9.503/1997, a inexistência nos autos de provas aptas a afastar a antijuridicidade da conduta praticada, e, ainda, a culpabilidade da acusada no caso concreto.
11. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.